Tribunal: STJ
Processo: 1015688-77.2020.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775894 - SP (2024
/0400880-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SKEELO EDITORA, PRODUTOS E SERVICOS DIGITAIS
LTDA
OUTRO NOME
: GOLD360 SERVICOS E PRODUTOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS - SP330217
ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA - SP425074
DANIEL KENZO JOUTI - SP415848
LUCAS CUNHA DO VALLE POUBEL - MG232657
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORA : GORETE FERREIRA DE OLIVEIRA FELDMAN - SP210403
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50435787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6c301d30-c028-4552-880f-30849e412217

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6c301d30-c028-4552-880f-30849e412217

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775894 - SP (2024
/0400880-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SKEELO EDITORA, PRODUTOS E SERVICOS DIGITAIS
LTDA
OUTRO NOME
: GOLD360 SERVICOS E PRODUTOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS - SP330217
ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA - SP425074
DANIEL KENZO JOUTI - SP415848
LUCAS CUNHA DO VALLE POUBEL - MG232657
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORA : GORETE FERREIRA DE OLIVEIRA FELDMAN - SP210403
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela SKEELO EDITORA,
PRODUTOS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. contra acórdão de minha relatoria, no
qual neguei provimento ao agravo interno interposto pela embargante, conforme ementa
a seguir transcrita (fls. 1022-1026):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. ARTS. 394, 884 DO CC; 139, INCISO
Documento eletrônico VDA50033828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: 8a11c206-ae10-4ba2-b797-329c36379f18

I, DO CPC; 110, 161, INCISO I, 165, 167, 168, INCISO I, E 169 DO CTN.
AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE TESE. SÚMULA N. 284 DO STF.
INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N. 113 /2021. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, não especifica quais os pontos do acórdão recorrido em relação aos quais
haveria omissão, contradição, obscuridade, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Quanto à violação dos arts. 394, 884 do CC; 139, inciso I, do CPC; 110,
161, inciso I, 165, 167, 168, inciso I, e 169 do CTN, as razões do recurso especial
não desenvolveram tese para demonstrar os motivos pelos quais teriam ocorrido
violação, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou a tese de inconstitucionalidade da EC n. 113/2021, motivo pelo qual
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
4. Cabe ressaltar que, segundo entendimento desta Corte Superior, a
existência de óbice processual impendido conhecimento de questão suscitada pela
alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da divergência
jurisprudencial acerca do tema.
5. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de omissões no acórdão embargado,
alegando que a decisão não enfrentou adequadamente os argumentos relativos à violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como dos arts. 394, 884 do CC; 139, inciso I, do
CPC; 110, 161, inciso I, 165, 167, 168, inciso I, e 169 do CTN. A embargante também
aponta a omissão quanto ao prequestionamento da inconstitucionalidade da EC n. 113
/2021 e a efetiva demonstração do dissídio jurisprudencial (fls. 1031-1042).
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (fl. 1049).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50033828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: 8a11c206-ae10-4ba2-b797-329c36379f18

Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que, quanto "à
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, de fato, a parte
recorrente não especificou quais os pontos do acórdão recorrido em relação aos quais
haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto" (fl. 1024).
No mesmo óbice incidiu as teses de violação dos arts. 394, 884 do CC; 139,
inciso I, do CPC; 110, 161, inciso I, 165, 167, 168, inciso I, e 169 do CTN, visto que as
razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os motivos pelos
quais ela teria ocorrido.
Ademais, quanto à ausência de prequestionamento da tese de
inconstitucionalidade da EC n. 113/2021, ressaltou-se que "a própria agravante confirma
que, embora provocado tanto na apelação quanto nos embargos de declaração, 'o E.
Tribunal sea quo manteve inerte quanto a alegação de violação" (fl. 1025). Confirmou-se,
assim, a incidência da Súmula n. 211 do STJ, visto que a alegação de ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC se demonstrou genérica.
Ante a ausência de conhecimento das alegações centrais do recurso especial,
restou prejudicada a alegada divergência jurisprudencial acerca dos mesmos temas.
Assim, o acórdão recorrido se manifestou sobre todos os aspectos importantes
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
ao deslinde do feito,
fundamentação das decisões judiciais.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
Documento eletrônico VDA50033828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: 8a11c206-ae10-4ba2-b797-329c36379f18

no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50033828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: 8a11c206-ae10-4ba2-b797-329c36379f18

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.775.894 / SP
Número Registro: 2024/0400880-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10156887720208260068
1015688772020826006850000
1015688772020826006850001
20240000178150 20240000271478 20240000452459
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SKEELO EDITORA, PRODUTOS E SERVICOS DIGITAIS LTDA
OUTRO NOME
: GOLD360 SERVICOS E PRODUTOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS - SP330217
ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA - SP425074
DANIEL KENZO JOUTI - SP415848
LUCAS CUNHA DO VALLE POUBEL - MG232657
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORA : GORETE FERREIRA DE OLIVEIRA FELDMAN - SP210403
AGRAVADO
: SKEELO EDITORA, PRODUTOS E SERVICOS DIGITAIS LTDA
OUTRO NOME
: GOLD360 SERVICOS E PRODUTOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS - SP330217
ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA - SP425074
DANIEL KENZO JOUTI - SP415848
LUCAS CUNHA DO VALLE POUBEL - MG232657
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORA : GORETE FERREIRA DE OLIVEIRA FELDMAN - SP210403
Documento eletrônico VDA50398836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:40
Código de Controle do Documento: 3e7df11d-f751-4c9f-9626-e445b0ebc681

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SKEELO EDITORA, PRODUTOS E SERVICOS DIGITAIS LTDA
OUTRO NOME
: GOLD360 SERVICOS E PRODUTOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS - SP330217
ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA - SP425074
DANIEL KENZO JOUTI - SP415848
LUCAS CUNHA DO VALLE POUBEL - MG232657
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORA : GORETE FERREIRA DE OLIVEIRA FELDMAN - SP210403
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:40
Código de Controle do Documento: 3e7df11d-f751-4c9f-9626-e445b0ebc681